Tribunal: TJPA
Processo: 0802769-17.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802769-17.2024.8.14.0009

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SARAIVA FERNANDES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150/STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA.

1.

A decisão monocrática que aplicou a tese do Tema 1150 do STJ é legítima, não havendo necessidade de julgamento colegiado, pois a controvérsia encontra-se pacificada em precedente vinculante, autorizando a apreciação singular pelo relator (art. 932, V, “c”, CPC).

2.

O termo inicial da prescrição decenal não se confunde com a data do saque do saldo da conta, mas depende da comprovação da
ciência inequívoca da lesão
, em consonância com a teoria da
actio nata
.

3.

O simples conhecimento do valor disponível em 13/11/2007 não configura ciência da alegada irregularidade, por envolver análise técnica de índices, correções e metodologia de cálculo, informações acessíveis à autora apenas em 28/11/2023, quando teve acesso aos extratos detalhados.

4.

A prescrição somente se inicia a partir da data em que o titular dispõe de elementos concretos para aferir a extensão da lesão, não podendo ser reconhecida com base em presunção de conhecimento pretérito.

5.

Agravo interno
desprovido
. Mantida a decisão monocrática que deu provimento à apelação, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, V, “c”, do Código de Processo Civil, deu provimento à Apelação Cível interposta por
MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA FERNANDES
, reformando a sentença que havia reconhecido a prescrição da pretensão autoral em ação de cobrança relativa a valores depositados em conta vinculada ao PASEP.

Na decisão agravada, esta Relatoria entendeu que a sentença se encontrava em dissonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150 dos recursos repetitivos, segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

No caso concreto, consignou-se que a autora teve acesso aos extratos microfilmados da conta PASEP em 28/11/2023, momento considerado como marco inicial para a contagem do prazo prescricional, afastando-se, assim, o reconhecimento da prescrição e determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Irresignado, o Banco do Brasil sustenta, em síntese: a) que a aplicação do Tema 1150 do STJ não afasta a necessidade de análise concreta acerca da ciência da lesão;
b) que o prazo prescricional decenal deve ser contado a partir da data do saque dos valores, ocorrido em 13/11/2007, ocasião em que a parte autora teria tido plena ciência do montante existente em sua conta; e
c) que a propositura da ação, apenas em 19/06/2024, após mais de quinze anos, evidencia a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, restabelecendo-se a sentença que reconheceu a prescrição, ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido à apreciação do órgão colegiado.

Contrarrazões ID
28013999
.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2026

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Agravo Interno
.

DA NECESSIDADE DE ANÁLISE CONCRETA DA CIÊNCIA DA LESÃO

É correto afirmar que a aplicação do Tema 1150 exige análise do caso concreto. Contudo, foi precisamente essa análise que fundamentou a decisão agravada.

A tese repetitiva não fixa automaticamente a data do saque como termo inicial da prescrição, mas exige a comprovação da
ciência inequívoca dos desfalques
, em consonância com a teoria da
actio nata
.

No caso concreto, não há prova de que a autora, no momento do saque ocorrido em 13/11/2007, detinha conhecimento técnico suficiente para identificar eventual irregularidade na atualização ou gestão dos valores depositados na conta PASEP.

A mera percepção de saldo considerado “baixo” não equivale, juridicamente, à ciência da lesão. A verificação de eventual desfalque envolve critérios técnicos relativos a índices de correção, conversões monetárias e metodologia de cálculo aplicável ao programa, matérias que extrapolam o conhecimento ordinário do correntista médio.

Consta dos autos que a autora somente obteve acesso aos extratos microfilmados detalhados em 28/11/2023, momento em que passou a dispor de elementos concretos para aferir eventual diferença de valores.

Não havendo prova de ciência inequívoca anterior, não se pode presumir que o prazo prescricional tenha se iniciado em 2007.

DA TESE DE QUE O PRAZO SE INICIA NA DATA DO SAQUE (13/11/2007)

A pretensão do agravante de fixar, de forma automática, a data do saque como marco inicial da prescrição contraria a ratio decidendi do Tema 1150.

O saque demonstra apenas ciência do valor disponibilizado naquele momento, mas não comprova ciência da eventual incorreção dos critérios de atualização ou da existência de desfalques.

A ciência do valor nominal não se confunde com ciência da lesão jurídica.

Adotar a data do saque como marco inicial, independentemente da comprovação de conhecimento efetivo dos desfalques, equivaleria a esvaziar o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, restabelecendo entendimento que a Corte Superior expressamente superou.

DO LAPSO TEMPORAL E DA INCIDÊNCIA DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL

É incontroverso que a pretensão se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Todavia, o reconhecimento da prescrição depende da correta definição do termo inicial.

Embora a ação tenha sido ajuizada em 19/06/2024, tal circunstância não conduz automaticamente ao reconhecimento da prescrição se considerado que a ciência inequívoca dos alegados desfalques ocorreu apenas em 28/11/2023.

Assim, tomando-se esta data como marco inicial, nos termos da tese fixada no Tema 1150 do STJ, não transcorreu o prazo decenal.

A prescrição não pode ser reconhecida com base em presunção de conhecimento pretérito, sob pena de afronta ao precedente vinculante e à própria lógica da teoria da
actio nata
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, de de 2026

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/03/2026